Tribunal: TJMT
Processo: 1015203-94.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015203-94.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), ANA CAROLINE DA COSTA SILVA - CPF: 067.054.091-93 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESSENCIALIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DOS FILHOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREDICADOS PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2. O impetrante alega que a paciente possui três filhos menores de idade que dependem exclusivamente de seus cuidados. Argumenta que ela possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita, não é reincidente, não ostenta antecedentes criminais nem integra organização criminosa. Outrossim, sustenta que a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas é pequena e destinada a consumo pessoal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos legais da prisão preventiva; e (ii) saber se as condições pessoais da paciente justificam a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ou, ainda, por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade concreta da conduta, na quantidade e natureza das drogas apreendidas e nos indícios de vínculo com organização criminosa, evidenciando a necessidade da custódia como garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. A alegação de imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores não ficou comprovada, inexistindo demonstração de que sua presença seja essencial, sobretudo à luz de que as crianças já estão sob a responsabilidade de uma tia materna, o que inviabiliza a concessão de prisão domiciliar.

6. Os aventados predicados da paciente, como a primariedade e a circunstância de possuir residência fixa, não ensejam a revogação da prisão preventiva, dada a caracterização do
periculum libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida como garantia da ordem pública, como a quantidade e/ou natureza da substância entorpecente apreendida e a existência de indícios de envolvimento de organização criminosa. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores. 3. Eventuais predicados pessoais não têm o condão de infirmar a prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 312,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1014106-59.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 21/4/2026; TJMT,
Habeas Corpus
nº 1040075-13.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 15/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por José Rodrigues de Freitas Júnior em favor de Ana Caroline da Costa Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz das Garantias da Comarca de Sinop, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante alega que a paciente possui três filhos menores de idade que dependem exclusivamente de seus cuidados.

Argumenta que ela possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita, não é reincidente, não ostenta antecedentes criminais nem integra organização criminosa.

Outrossim, sustenta que a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas é pequena e destinada a consumo pessoal.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares mais brandas ou prisão domiciliar (Id. nº 359180887).

Junta documentos (Ids. nº 359186385-359186366).

A liminar foi indeferida (Id. nº 359508882).

Informações foram prestadas (Id. n. 359819932).

O douto Procurador de Justiça Élio Américo opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006] - Prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Negativa de autoria - Asserção de que a substância estupefaciente destinava-se ao consumo pessoal - Exame de provas - Inadmissibilidade - Via eleita inadequada – 2. Pretendida revogação da medida constritiva - Sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - Insubsistência - Fundamentação idônea - Custódia necessária para a garantia da ordem pública - Crime grave e de notória nocividade ao bem estar social – Relevante quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – Indícios de envolvimento com o Comando Vermelho – Circunstâncias do caso concreto a demonstrar a probabilidade de, sendo solta, a paciente voltar a delinquir, o que fundamenta a segregação excepcional - Predicados pessoais favoráveis – Irrelevância – Incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 3. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - Inviabilidade - Prisão necessária para a garantia da ordem pública - Inadequação expressa do art. 282, I, do CPP – 4. Requestada substituição da prisão cautelar pela domiciliar – Inviabilidade - Ausência de pleito formulado no Juízo de origem, de modo a caracterizar supressão de instância – Precedente – Ademais, ser mãe de filho menor de doze anos não é condição suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar - Necessidade da análise de outros critérios, subjetivos e objetivos, pelo julgador - Ausência de elementos demonstrando que as crianças estão em situação de desamparo - Constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem” (Id. nº 364726385).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que a paciente Ana Caroline da Costa Silva foi presa em flagrante em 3 de abril do corrente ano, supostamente trazendo consigo porções de maconha e de crack sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta da narrativa do boletim de ocorrência o seguinte:

“ESTA EQUIPE DE CAVALARIA DURANTE A OPERAÇÃO CENTRO SEGURO FOI ACIONADA POR UM TRANSEUNTE O QUAL RELATOU TER OUVIDO DUAS MULHERES CONVERSANDO E SUPOSTAMENTE COMBINANDO DE SE DESLOCAREM ATÉ DETEREMINADO LOCAL PARA BUSCAR SUBSTANCIA ENTORPECENTE, O COMUNICANTE REPASSOU AS CARACTERISTICAS FISICAS E VESTIMENTAS DAS SUSPEITAS BEM COMO AFIRMOU TER VISTO ELAS EM UMA MOTO ALTA, DE POSSE DAS INFORMAÇOES, A EQUIPE INICIOU PATRULHAMENTO JUNTAMENTE COM AS DEMAIS EQUIPES DE CAVALARIA, QUE APÓS DILIGENCIAS FOI LOGRADO EXITO EM LOCALIZAR DUAS MULHERES COM AS CARACTERISTICAS COMPATIVEIS ÀS INFORMADAS, DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA FOI FEITA A ABORDAGEM POLICIAL, QUE COM O APOIO DA EQUIPE DO OFICIAL DE CAVALARIA QUE CONTAVA COM UMA POLICIAL FEMININA, ONDE A 2º SGT PM NÁDIA REALIZOU A BUSCA PESSOAL NAS SUSPEITAS VINDO A LOCALIZAR NO BOLSO DA FRENTE DO SHORTS DA CONDUZIDA ANA CAROLINE AS SUSBTANCIAS ENTORPECENTES CONSIDERAVEIS ARROLADAS NESSE BOPM CONFIMANDO ASSIM A DENUNCIA INICIAL, QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM AMBAS ALEGARAM ESTAR TRANSPORTANDO O ENTORPECENTE A MANDO DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO, DIANTE DO EXPOSTO AMBAS FORAM CONDUZIDAS PARA LAVRATURA DESTE BOPM E ENTREGUES A DPJC LOCAL JUNTAMENTE COM MATERIAS APREENDIDOS PATRA AS DEMAIS MEDIDAS LEGAIS” (Id. nº 359186367, p. 2;
sic
).

Na mesma data, a paciente foi submetida a audiência de custódia, ocasião em que o eminente Magistrado plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva,
in verbis
:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de ANA CAROLINE DA COSTA SILVA, qualificado nos autos, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Consta do boletim de ocorrência que, a equipe da cavalaria durante operação centro seguro foi acionada por um transeunte que relatou ter ouvido duas mulheres conversando e supostamente combinando de se deslocarem até o local para buscar a substância entorpecente, foi repassado as características físicas e vestimentas das suspeitas e que estariam em uma moto alta. De posse das informações a equipe iniciou patrulhamento e localizaram duas mulheres com as características compatíveis das informadas, diante da fundada suspeita foi realizada a abordagem e a busca pessoal nas suspeitas vindo a localizar no bolso da frente dos shorts da flagranteada as substâncias entorpecentes.

Ambas as suspeitas informaram que estavam transportando o entorpecente a mando da facção criminosa denominada comando vermelho.

Com efeito, a materialidade do delito pode ser verificada através do laudo de exame definitivo de entorpecente (id. 229030300); boletim de ocorrência (id. 229030030); termo de exibição e apreensão (id. 229030032), bem como pelos demais documentos apresentados no presente auto de prisão em flagrante delito.

Em relação ao delito de tráfico de drogas, pondera-se que a sua materialidade se encontra estampada em um dos verbos nucleares do tipo penal, qual seja, transportar, eis que, diante da narrativa dos agentes estatais que atuaram na prisão da flagranteada, a custodiada foi abordada quando conduzia uma motocicleta, sendo encontradas consigo as substâncias entorpecentes arroladas no boletim de ocorrência.

Aqui, ressalta-se que a inexistência de comercialização do entorpecente, como requestado pela defesa, não desnatura o delito em questão, haja vista, como já ponderado, o delito em tela que pode ser em outro verbo nuclear do tipo penal, qual seja, o transporte dos entorpecentes que, em tese, seria para a comercialização por ela própria ou por terceiros.

Além disso, a eventual condição de usuária alegada pela defesa merece descredibilidade, haja vista que, conforme informação trazida pelo Ministério Público, o valor dos entorpecentes aproxima-se de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de modo que, tendo sido informado pela flagranteada que atualmente se encontrava recebendo auxílio-desemprego, evidencia-se que ela não aufere renda suficiente para o consumo de todo o entorpecente apreendido.

Sob esse prisma, pondera-se que a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, conforme preconiza o Enunciado Criminal nº 03 do TJMT.

Ademais, observa-se a presença de indícios suficientes da autoria delitiva na pessoa da flagranteada, conforme se extrai das narrativas dos Policiais Militares Alex Nascimento da Silva e João Ataide de Figueiredo Junior (id. 229030034 e id. 229030035).

Neste ponto, como narrado pelos documentos acima descritos, em análise sumária, a conduta perpetrada pela flagranteada se amolda ao tipopenal doart. 33, da Lei 11.343/2006, em um dos verbos nucleares do tipo penal (transportar).

Assim sendo, infere-se que o flagrante em relação ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, ora imputado a conduzida se encontra formal e materialmente perfeito, não havendo vícios aparentes que o macule, amoldando-se ao disposto no art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Verifica-se que fez-se constar nos autos, ainda, as advertências legais relativas ao direito constitucional da conduzida e a respectiva nota de culpa, de maneira que não observo neste feito o caso de relaxamento consoante os moldes legais do art. 5º, inciso LXV, da CRFB/88, devendo, assim, ser o flagrante, homologado.

Portanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Atualmente a prisão em flagrante é tratada pela doutrina como prisão pré-processual, assim, necessário se faz converter em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 CPP. Embora a prisão preventiva seja a
ultima ratio
, compulsando o teor das circunstâncias fáticas não há que se falar em concessão de liberdade provisória em favor da flagranteada, vejamos.

A prisão preventiva, como medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos:
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, ambos delineados no art. 312 do CPP.

O
fumus comissi delicti
está representado pela ‘...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...’ (art. 312, parte final, do CPP).

No caso em questão, a materialidade e autoria do delito esta bem delineada, conforme acima já exposto.

O
periculum libertatis
é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, ‘... garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...’ (art. 312 do CPP).

No presente caso, há necessidade da prisão processual da flagranteada para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime perpetrado, qual seja, o delito de tráfico de drogas, bem como para inibir qualquer estímulo à prática de ilícitos penais.

Em primeiro ponto, verifica-se a gravidade concreta de sua conduta pela quantidade razoável de drogas apreendidas. Digo isso pois, ao analisar os elementos informativos do presente APFD, vislumbrou-se a apreensão de quantidade destoante de drogas para o simples uso, como faz crer a defesa, sendo apreendidas 20,67 gramas de cocaína e 99,68 gramas de maconha.

[...]

A alegação defensiva de que a flagranteada possui filhos, pelos quais é responsável, não deve ser acolhida neste momento sumário, haja vista a ausência de comprovação nos autos para tanto.

Soma-se ao fato da existência nos autos de que a implicada encontrava-se transportando o entorpecente à mando da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, o que evidencia uma possível ligação da flagranteada com a organização criminosa, de modo que ainda mais presente a periculosidade do agente, o que conforme previsão expressa do art. 312, §3º, inciso II, se faz necessário a sua segregação cautelar para evitar-se riscos à ordem pública.

Necessário ponderar ser de conhecimento público e notório que o delito de tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas, tais como o furto, roubo, homicídio, dentre outros.

O traficante de drogas não somente possibilita como frisado a consecução de vários delitos patrimoniais praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quando também é, tanto indiretamente ou de forma direta, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda como aos valores obtidos com tal atividade ilícita.

É certo que o traficante de drogas não pode valer-se dos meios juridicamente legítimos postos à sua disposição para cobrar suas dívidas, situação da qual se pode inferir que se utiliza ele dos meios ilegais, realizando, em tese, permutas com base na moeda de troca ou até mesmo utilizando-se de meios violentos, para receber referidas dívidas.

Não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia, infelizmente, não restrita somente aos grandes centros.

Infelizmente o tráfico de drogas está demasiadamente difundindo na sociedade, exigindo assim uma resposta equânime do Poder Judiciário, sob pena de colocar em risco a credibilidade da justiça.

Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública - esta consubstanciada não somente no fator segurança, mas também no que tange à saúde pública – fazendo assim necessária a manutenção da prisão da flagranteada e convertendo a custódia flagrancial em preventiva.

Enfim, a conduta perpetrada pela flagranteada na nossa comunidade pequena gera uma clarividente intranquilidade social. Vejamos: ‘A prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causam intranquilidade social. (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pág. 435)’.

Ademais disso, embora a flagranteada não ostente antecedentes criminais, é importante destacar que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão, por si só, de garantir a liberdade provisória, quando no caso concreto, restar evidenciada a necessidade de segregação cautelar do implicado em virtude da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

[...]

Por sua vez, ao que se refere ao princípio da presunção de inocência, faz-se necessário deixar registrado que este não é incompatível com a prisão processual e nem impõe ao conduzido uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como, no caso, medida necessária à garantia da ordem pública razão pela qual não há de cogitar em violação de tal presunção.

[...]

Diante disso, concluo que a segregação cautelar da flagranteada não é apenas a medida mais adequada para a espécie, mas, sobretudo, a mais necessária, ante a necessidade de resguardo da ordem pública, tendo em vista a presença de dados a induzir a existência de concreta periculosidade social justificadora da prisão preventiva consubstanciada na gravidade da sua conduta.

No mais, não há falar sequer em aplicação ao indiciado de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para preservar a ordem pública, conforme explanado acima.

Por fim, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313 do CPP, qual seja, ‘I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos’, eis que o crime ora imputado, comina pena máxima superior a este quantum.

À vista do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ANA CAROLINE DA COSTA SILVA em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, nos termos dos art. 310, inciso II, c.c. os arts. 312, §3º, incisos II e IV, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal” (Id. nº 359186378, pp. 4-8;
sic
).

Outrossim, em consulta ao sistema PJe, constata-se que, no último dia 20, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra a paciente em relação aos fatos aqui discutidos, imputando-lhe o delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Id. nº 230817467 dos autos da Ação Penal nº 1002979-86.2026.8.11.0045).

No ponto, não se constata ilegalidade flagrante ou teratologia apta a autorizar a concessão da ordem. Ao revés, os elementos constantes dos autos evidenciam que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos da situação fática, notadamente no que tange à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos na legislação processual penal.

No que concerne às alegações do impetrante de ordem familiar, especialmente quanto à existência de filhos menores, verifica-se que, embora tenham sido juntadas certidões de nascimento indicando que a paciente possui dois filhos com idade inferior a 12 anos (Ids. nº 359186384 e 359186383), não há comprovação idônea de que ela seja imprescindível aos cuidados diretos e exclusivos das crianças. Ao contrário, observa-se que, ao ser interrogada pela autoridade policial, a paciente declarou que os filhos se encontravam sob os cuidados de sua irmã, Pâmela (Id. nº 359186370), circunstância que fragiliza a tese de indispensabilidade de sua presença no ambiente doméstico.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar nos termos do art. 318, V, do CPP, não é automática, exigindo demonstração concreta da imprescindibilidade da presença materna.

8. A ausência de comprovação de que a paciente seja indispensável aos cuidados dos filhos menores impede a concessão da prisão domiciliar” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1014106-59.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 21 de abril de 2026; data da publicação: 27 de abril de 2026).

De igual modo, não prospera, em tese, a assertiva de ausência de vinculação com organização criminosa. Isso porque, conforme consignado no boletim de ocorrência e reafirmado nos relatos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, há indicação de que, no momento da prisão em flagrante, a paciente teria admitido que estava transportando substâncias entorpecentes a mando da facção criminosa autointitulada “Comando Vermelho”. Ainda que tal circunstância demande aprofundamento no curso da instrução probatória, trata-se de elemento concreto que, em princípio, revela maior gravidade da conduta e reforça a necessidade de resguardo da ordem pública, não podendo ser simplesmente desconsiderado nesta oportunidade.

Ademais, a narrativa fática delineada nos autos, aliada à natureza e à quantidade das substâncias apreendidas – mais de 20g (vinte gramas) de pasta-base de cocaína e quase 100g (cem gramas) de maconha –, bem como às circunstâncias da prisão, indicam, ao menos em tese, a prática do delito de tráfico de drogas, em uma de suas múltiplas modalidades típicas, não se mostrando, de plano, suficiente a alegação de destinação para consumo pessoal para descaracterizar a imputação. Nesse contexto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra respaldo em fundamentos concretos, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública, em conformidade com o art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Outrossim, convém pontuar que esta Corte Estadual, há muito, consolidou o entendimento de que eventuais predicados do agente, como a primariedade penal ou o fato de possuir endereço residencial certo e conhecido, não são aptos a ensejar a revogação da custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
, nos termos do enunciado sumular nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

A propósito, trago à colação, novamente, precedente deste Tribunal:

“A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, especialmente diante da apreensão de entorpecentes e indícios de envolvimento com atividade criminosa organizada.

A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1040075-13.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de dezembro de 2025; data da publicação: 19 de dezembro de 2025).

Logo, não se identifica situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026